Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE CONFIGURADAS. ALIENAÇÃO DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A petição inicial, que expõe com clareza o pedido e a causa de pedir, não é inepta. Se há discussão sobre a correção ou pertinência dos pedidos, é questão reservada ao mérito e não pressuposto de validade ou regularidade do processo. Ademais, a inépcia compreende vícios específicos e que comprometem a compreensão da pretensão ou do pedido (art. 330, §1o, CPC). Preliminar de inépcia rejeitada.
2. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o Poder Judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. No caso dos autos, o demandante possui interesse de agir, visto que a instituição financeira leiloou o bem dado em garantia fiduciária em contrato de mútuo e não apresentou a respectiva prestação de contas (art. 2o do Decreto-lei 911/1969). Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. Aquele que administra bens, valores e interesses de terceiros está obrigado a prestar contas de seus atos. Nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, alienado o bem fiduciariamente, o credor deve prestar contas acerca do preço de venda do automóvel apreendido e do eventual saldo apurado após a quitação das despesas do financiamento.
4. A decisão que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas tem natureza interlocutória e, por isso, não comporta a condenação da parte no ônus da sucumbência, que ficará relegada à posterior sentença. Entretanto, a questão não foi devolvida a esta instância revisora sob esse prisma. E sob pena de violação o princípio dispositivo ou devolutivo do recurso, é vedado ao Tribunal conhecer de questões não alegada ou além da extensão da impugnação interposta. Por conseguinte, se a pretensão revisional objetivou tão somente a redução de um dos consectários de sucumbência, devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados na origem, arbitrados no patamar mínimo.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.